Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017065-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), GENES PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 483.759.771-87 (EMBARGANTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), DAIANE JUSTINO SIPRIANO - CPF: 014.382.451-14 (EMBARGADO), G. P. D. A. F. - CPF: 059.297.201-18 (EMBARGADO), J. A. P. D. A. - CPF: 059.297.061-23 (EMBARGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE JUSTINO SIPRIANO - CPF: 014.382.451-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 30% DO VALOR RECEBIDO PELO ALIMENTANTE EM ACORDO TRABALHISTA – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA IMEDIATAMENTE DESBLOQUEADO O VALOR – IMPOSSIBILIDADE – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – BLOQUEIO QUE GARANTE O ADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS FUTUROS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A decisão pela constrição de valores recebidos pelo alimentante em acordo trabalhista não busca a incidência de alimentos sobre as verbas rescisórias, mas a mera garantia do adimplemento dos alimentos futuros, garantindo a subsistência básica dos alimentados com segurança e certeza, visto a situação de desemprego enfrentada pelo alimentante.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENES PEREIRA DE ANDRADE contra o acórdão de ID no 54751478 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1017065-47.2019, desproveu o recurso apresentado em face de G. P. D. A. F. e J. A. P. D. A., representados por sua mãe, DAIANE JUSTINO SIPRIANO.

Em suas razões de ID no 55738980, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a análise das suas alegações de quem sempre pagou em dia a pensão devida às embargadas.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário, determinando a imediata liberação em seu favor dos valores bloqueados. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 57235466.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão quando da análise das suas alegações de quem sempre pagou em dia a pensão devida às embargadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, o agravante contesta a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio do valor de R$ 105.102,04 (cento e cinco mil, cento e dois reais e quatro centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor recebido por ele em acordo celebrado na Ação Trabalhista no 000810-17.2014.5.23.0002.

Sob os argumentos de que está adimplente com todas as prestações alimentícias devidas aos agravados, assumidas de forma espontânea e que neste acordo não fora fixado que verbas rescisórias ou qualquer outro valor seriam devidos aos menores a título de alimentos, deve ser liberado imediatamente a quantia bloqueada pelo Juízo a quo.

Analisando o caderno processual, verifico que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo de primeiro grau, conforme transcreveremos.

Inicialmente, destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento dos filhos menores.

Caso esse resista com o seu dever ou no tocante aos valores devidos,, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger o infante, in casu, a manutenção da pensão alimentícia concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito dos agravados, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para ser reformada a decisão atacada, mostrando-se precoce qualquer provimento jurisdicional que determine a liberação do valor bloqueado pelo Juízo a quo.

Isto porque, a decisão pela constrição de valores, sabiamente prolatada pelo Juízo de primeiro grau, ao que me parece, não busca a incidência de alimentos sobre as verbas rescisórias, mas a mera garantia do adimplemento dos alimentos futuros.

É plenamente concebível a ideia de que a situação de desemprego que se encontra o recorrente alimentante pode ser refletida nos recorridos alimentados futuramente, que podem deixar de receber a pensão alimentícia que tem direito por dificuldades financeiras que seu genitor venha a enfrentar.

Assim, até o exaurimento do montante bloqueado, os agravados terão a garantia de que receberão os seus alimentos para a sua subsistência básica com segurança e certeza.

A propósito, colaciono interessante trecho do parecer ministerial que coaduna com o nosso entendimento:

"Portanto, nao pela natureza de tais verbas, mas pela finalidade da retencao levada a efeito, e que o percentual referente ao pensionamento deve incidir sobre as verbas rescisorias. Trata-se de uma forma de assegurar o adimplemento da pensao, afastando o risco de o alimentante, face ao eventual desemprego, deixar o alimentado sem auxilio financeiro ate o genitor estabilizar-se novamente."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto o embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020